Tribunal: TJBA
Processo: 0500214-63.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500214-63.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CHAGAS Advogado(s): LUIS FERNANDO BERTASSOLLI APELADO: C. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PROVAS ORAIS DÃO CONTA DA PRESENÇA DO VÍNCULO AFETIVO ENTRE AS PARTES. VALORAÇÃO DAS PROVAS DE ACORDO COM A BUSCA DA VERDADE REAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO PATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500214-63.2019.8.05.0256 em que figuram como Apelante RAFAEL DE OLIVEIRA CHAGAS e Apelado C. C. e outros A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA